Tribunal: TJBA
Processo: 8000051-31.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000051-31.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM, LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA, EDILTON DE OLIVEIRA TELES

EMENTA

Juízo de retratação. Apelação Cível. Recurso Extraordinário interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia objetivando a reforma parcial do Acórdão visando, também, a condenação do ESTADO DA BAHIA, ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública (FAJDPE/BA). Previsão contida no art. 1.036, II, do CPC. O acórdão

deu parcial provimento ao recurso de apelação da Defensoria Pública do Estado da Bahia para condenar apenas o Município de Brumado em honorários em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Ocorre que, no julgamento, pelo STF, do Tema 1002, com repercussão geral, em 26.06.2023, foi afastada a aplicação do enunciado nº 421, e fixada a seguinte tese: “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. Portanto, a partir do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1140005, pelo STF, restou superado o entendimento advindo da Súmula nº 421 do STJ, tendo ocorrido o overruling. Assim, o julgado, objeto desta insurgência, não está de acordo com o entendimento consolidado pelo STF. Desta forma, imprescindível é a retratação para adequação do aresto aos termos do Recurso Extraordinário nº 1140005, conforme previsão do art. 1.036, II, do CPC. Por conseguinte, em juízo de retratação, adequa-se o voto deste Tribunal de Justiça ao entendimento consagrado pelo STF, alterando o aresto ID 9398063, para impingir efeitos infringentes ao Acórdão, e condenar, também, o ESTADO DA BAHIA ao pagamento de honorários
sucumbenciais, a serem revertidos ao fundo de assistência judiciária da instituição (FAJDPE/BA) nos termos do art. 134 da CF, do art. 85, e seus parágrafos, do CPC e do art. 4º, XXI, da Lei Complementar 80/94. Acórdão reformado, em parte, quanto ao capítulo dos honorários de sucumbência, para adequação à tese do Tema 1002 do STF. Juízo de retratação positivo. Recurso de apelação provido.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos este Juízo de Retratação nos autos da apelação nº

8000051-31.2018.8.05.0032, tendo como parte apelante, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e, como apelados, o ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em juízo de retratação, reformar, em parte, o Acórdão para adequação à tese do tema 1002 do STF, nos termos do voto do Relator.